Tribunal: TJMT
Processo: 0001417-69.2015.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001417-69.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CLAITON DIAS MOREIRA - CPF: 036.126.681-29 (APELANTE), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), ALAN CHRISTIAN CORREIA SOUZA - CPF: 047.820.081-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAITON DIAS MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI 10.826/03 – RECURSO DEFENSIVO – IRRESIGNAÇÕES: 1. NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – REJEIÇÃO –AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– 2. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS –IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
). Precedentes STJ,

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001417-69.2015.8.11.0037

APELANTE: CLAITON DIAS MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Perante o douto Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste-MT, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Claiton Dias Moreira
e
Alan Christian Correia Souza
, pela prática do delito descrito no artigo 14
, caput
, da Lei Federal n.o 10.826/2003.

Os fatos foram descritos na peça acusatória nos seguintes termos, ID. 33606484:

“(...)
1o FATO

No dia 27 de fevereiro de 2015, por volta das 10h00min, na Avenida Florianópolis, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
ALAN CHISTIAN CORREIA SOUZA
portava arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma) carabina, calibre 36, oxidada, de número e marca ilegível, descritas no auto de apreensão da fl. 18-IP, em perfeito estado de funcionamento, consoante Laudo Pericial das fls. 27/32-IP.

Na ocasião, a Polícia Militar fazia rondas quando se deparou com duas motocicletas andando juntas e resolveu realizar a abordagem. Na motocicleta conduzida por ALAN foi encontrada com ele uma bolsa, na qual estava a arma de fogo acima descrita.

2o FATO

No dia 27 de fevereiro de 2015, por Volta das l0h00min, na Avenida Florianópolis, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
CLAITON DIAS MOREIRA
forneceu, entregou, arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma) carabina, para ALAN CHRISTIAN CORREIA SOUZA, bem como portava 11 (onze) cartuchos calibre 36 deflagrados, 0l (um) recipiente com pólvora, 01 (um) recipiente com espoletas e 01 (um) pedaço de espingarda, apreendidos (fl. 18-IP), em perfeito estado de funcionamento, consoante Laudo Pericial das fls. 27/32-IP.

Na oportunidade, a Polícia Militar fazia rondas quando se deparou com duas motocicletas andando juntas e resolveu realizar a abordagem. Na motocicleta conduzida por ALAN foi encontrada com ele uma bolsa, na qual estava a arma de fogo acima descrita, a qual lhe foi entregue por CLAITON, proprietário da mesma. Na motocicleta conduzida por CLAITON foi encontrada outra bolsa, do ora denunciado, na qual estavam os demais objetos apreendidos.

ANTE O EXPOSTO
e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece
DENÚNCIA
em desfavor de
CLAITON DIAS MOREIRA

nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/2003 (1o fato)
, e
ALAN CHISTIAN CORREIA SOUZA nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/2003 (2o fato
), requerendo que seja recebida e autuada esta, procedendo-se posteriormente, a citação dos denunciados para interrogatório e oferecimento de defesa instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenados, ouvindo-se durante a instrução da ação as testemunhas adiante indicadas. (...).”

A sentença, ID. 33607472 a 33607473, julgou procedente a denúncia para condenar
Claiton Dias Moreira
e
Alan Chistian Correia Souza
, pela prática do delito descrito no artigo 14 da Lei 10.826/2003, respectivamente e igualmente, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime
aberto.

A defesa do sentenciado Claiton recorre, ID. 33607478 a 33607480, sustentando nulidade por violação do contraditório e da ampla defesa, e/ou a absolvição do recorrente com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, pois, sob argumento de que o juízo singular inviabilizou a análise meritória ao não intimar o perito na forma do artigo 159, § 5o, inciso I, do Código de Processo Penal, para prestar os seguintes esclarecimentos:

“1) Qual o tempo estimado que uma pessoa com regular habilidade consegue montar/desmontar a arma descrita no laudo pericial laudo pericial (sic) n. 210.02.03.2015.077/POLITEC/SESP/MT? 2) Embora tenha sido atestada a eficiência da arma em realizar disparos (quesito b autoridade policial), se utilizado
apenas o material periciado apreendido, uma vez montado,
é possível causar a morte ou lesões de uma pessoa?”

Assevera que não há nos autos qualquer prova pericial de que o material periciado seria capaz de causar lesões a alguma pessoa, tese imprescindível para adentrar ao mérito da ação e obter a absolvição do acusado por ausência de prova da lesividade da arma apreendida. Informa que durante a audiência de instrução o magistrado os esclarecimentos da defesa quanto à pericia realizada na arma.

Com esses argumentos, sustenta que pelo fato de se tratar de crime abstrato, tão somente, não é causa para uma condenação, quando inexistente a realização de perícia atestando a eficácia ou propriedade dos objetos aptos a causarem lesões.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença condenatória (ID. 33607481 a 33607483).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso (ID. 38888950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAITON DIAS MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recurso visa, em síntese, a nulidade da sentença condenatória ou a absolvição do apelante
Claiton Dias Moreira
, pela prática do delito previsto no artigo 14,
caput,
da Lei 10.826/03, por ausência de prova suficiente para uma condenação.

Incontroversa a autoria do crime. Tanto na delegacia, quanto em juízo, o recorrente confessou que entregou a arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para o corréu Alan, o qual confirmou os fatos narrados na denúncia.

A irresignação defensiva restringe-se à materialidade delitiva, alegando nulidade da sentença por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que o magistrado inferiu a oitiva do perito para prestar esclarecimentos, sustentando que a perícia realizada é insuficiente para aferir a lesividade da arma apreendida, pleiteando, alternativamente, a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com efeito, consta do termo de audiência o indeferimento do pedido defensivo, nos seguintes termos, ID. 33607466:
“
Indefiro
o pedido de diligência solicitado à fls. 108/113, pois foi atestado através do laudo de fl. 33/38 que a arma apreendida encontrava apta a proferir disparos e, pouco importando encontrar-se desmontada, já que se cuida de crime de perigo abstrato.”

Pois bem. A preliminar confunde-se com o mérito, razão pela qual será analisada em conjunto.

A Lei n. 10.826/2003 tem como bem jurídico tutelado a
incolumidade pública
, ou seja, a
segurança da coletividade
. Sob esse aspecto, o que importa para a caracterização do delito é saber se o porte da arma exercido pelo agente representa uma ameaça ou uma verdadeira lesão ao estado de segurança que a norma procurou proporcionar à sociedade.

A par disso, ao rever o conjunto de provas amealhado aos autos, adiando que razão não assiste à defesa.

O Laudo Pericial n. o 210.02.03.2015.077/POLITEC/SESP/MT, concluiu que a arma apreendida (ID. 33606495) é eficiente para produzir disparos capazes de provocar lesões letais em ser vivo. Confira-se, ID. 33606953:

“(...)
3. OBJETIVO DA PERÍCIA

Depreende-se da leitura de ofício que a perícia tem por finalidade o exame do objeto apresentado, respondendo aos quesitos estabelecidos pela autoridade requisitante:

a) A Espingarda acima é eficiente para efetuar disparos?

b) A arma e munições acima citadas são eficientes para efetuar disparos e causar lesões letais?

c) São de calibre ou restrito ou força armadas?

d) Outros comentários que julgarem necessários.

4. DOS OBJETOS DA PERÍCIA.

Foram recebidos materiais para serem periciados que estão descritos nos itens subsequentes. A Fotografia 1 ilustra os referidos objetos

(...)

4.1. Arma de Fogo.

A arma recebida para exame estava desmontada, como visto na Fotografia 1.

(...)

Eficiência: Ao teste para verificar o funcionamento dos mecanismos de disparo (engatilhamento e percussão), a arma questionada apresentou resultado satisfatório. Utilizando-se de munição de calibre compatível, o mecanismo de disparo foi acionado, produzindo de imediato o tiro, donde se pode inferir que a arma, no estado em que se encontra quando foi recebida nesta Gerência,
estava eficiente para produzir tiros.

4.2. Munições

Foram recebidas pela signatária 11 estojos (cartuchos deflagrados) em péssimo estado de conservação, aparentando serem de calibre 36. Sendo que 6 apresentavam estojo de plástico de coloração vermelha e 5 metálicos de coloração doutorada.

4.3 Recipiente com Pólvora.

Foi recebido um frasco de colocação predominante branca com inscritos. No interior do recipiente havia material que aparentava ser pólvora. O material foi examinado e constatou-se que era pólvora.

4.4. Recipiente com Espoleta.

Foi recebido um recipiente de formato arrendondado metálico contendo espoletas com os inscritos “CBC 6,45 TUPAN n. 56”. Algumas foram submetidos ao teste de eficiência e diante do resultado do mesmo, podem ser consideradas EFICIENTES.

(...)

4.5 Porte de arma de fogo

Foi recebido juntamente com os outros materiais um pedaço de cano metálico serrado unido a um soquete. Não foram encontrados quaisquer sequenciais numéricos na peça.

(...)

5 DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS

a) A Espingarda acima citada é eficiente para efetuar disparos?

Resposta: Vide Item 4.1

b) A arma e munições acima citadas são eficientes para efetuar disparos e causar lesões letais?

Resposta: A referida arma é eficiente para produzir disparos de provocar letais em ser vivo. Quanto às munições recebidas as mesmas não se encontravam carregadas, vale ressaltar que os cartuchos são capazes de provocarem lesões letais em ser vivo, mas o deflagrados estão descarregados e portanto, em uso de arma de fogo, não causam lesão.

c) São de calibre permitido ou restrito as forças armadas?

Resposta: Permitido.

d) Outros comentários que julgarem necessários.

Resposta: Nada a acrescentar.

6. CONCLUSÃO.

Em face do exposto, a Perita Criminal signatária conclui que a arma de fogo questionada, mostrou-se, no teste, capaz de realizar disparos (realizar os movimentos típicos dos mecanismos de disparos), de percutir e de deflagrar cartuchos de munições compatíveis, e de produzir tiros (produzir arremessos de projéteis).

7. DISPOSIÇÕES FINAIS.

O envelope plástico de segurança lacrado e identificado por “0034679” segue em anexo a este Laudo Pericial, contendo os materiais apresentados para exame.

Nada mais havendo a lavrar, encerra-se o presente Laudo Pericial, composto de 6 (seis) páginas, nas quais foi inserida 7 (sete) fotografias, que, relatando e achado pela signatária, segue devidamente assinado. (...).”

Com efeito, verifico que o questionamento apontado pela defesa quanto ao tempo estimado para que uma pessoa, com regular habilidade, conseguir montar/desmontar a arma, não influenciará no resultado da perícia, a qual seja, eficiência da arma.

Ainda, não há falar-se em dúvida “
se o material periciado apreendido, uma vez montado, é eficaz para causar a morte ou lesões de uma pessoa?”,
vez que

o fato de estar desmontada ou desmuniciada, não é causa suficiente de inofensividade, pois, conforme bem esclarecido na perícia, uma vez montada, a qualquer momento poderia ser utilizada e efetuar disparos, mormente porque além de 1 (um) pedaço de espingarda e 1 (um) recipiente com espoletas, também foram apreendidos 11 (onze) cartuchos calibre 36 deflagrados.

Desse modo, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
). (Vide: AgRg no HC 546.082/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

Portanto, estando comprovadas a autoria e materialidade delitivas, sendo a perícia inequívoca quanto à eficiência da arma apreenda, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente manter a condenação de
Claiton Dias Moreira
pelo cometimento do delito previsto no art. 14 da lei n. 10.826/2003.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020